Tribunal: STF
Processo: RE 497406
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. 


REPERCUSSÃO GERAL. VÍCIO FORMAL DO RECURSO. INVIABILIDADE DO EXAME DAS QUESTÕES DE FUNDO. 




O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, sem que se tenha notícia nos autos de sua posterior ratificação. 




O entendimento desta Corte é no sentido de que o prazo para interposição de recurso se inicia com a publicação, no órgão oficial, do acórdão que julgou os embargos declaratórios, uma vez que estes interrompem o prazo para interposição do extraordinário. 




A aplicação da sistemática de repercussão geral pressupõe que o recurso seja formalmente viável. 




Agravo regimental a que se nega provimento.